Tribunal: TJMT
Processo: 1000200-55.2023.8.11.9005
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000200-55.2023.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (IMPETRANTE), JORGE IAFELICE DOS SANTOS (IMPETRADO), LUCINDO LOPES DE FRANCA - CPF: 157.690.461-04 (LITISCONSORTES), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), CASSAO JURE FERREIRA SALES - CPF: 361.644.021-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANÇA.

E M E N T A

Mandado de Segurança no.:

1000200-55.2023.8.11.9005

Impetrante:

ENERGISA S/A

Impetrado:

Juizado Especial Cível Jardim Glória

Autoridade Coatora:

Dr. Jorge Iafelice dos Santos

Litisconsorte:

LUCINDO LOPES DE FRANÇA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data julgamento:

22/05/2023

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA – ATO JUDICIAL – DEFERIMENTO DE LIMINAR PARA SUSPENSÃO DE COBRANÇA DE ASTREINTES – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – SEGURANÇA CONCEDIDA
.

Após o pagamento do acordo pelo Autor, não ficou demonstrada cobrança indevida por parte da empresa, ficando apenas pendente de baixa no sistema da empresa, enquanto não houvesse a expedição integral do alvará.

Segurança concedida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de
mandado de segurança com pedido de liminar
impetrado contra ato acoimado de ilegal perpetrado pelo juízo do Juizado Especial Cível de Várzea Grande, nos autos do processo no. 1011002-29.2021.811.0002, que indeferiu a impugnação da execução de astreintes e determinou o prosseguimento da execução, nos seguintes termos:

Vistos, etc.

Trata-se de processo em fase de cumprimento de sentença, onde o então reclamante Sr. Lucindo Lopes de França foi condenado ao pagamento dos débitos em aberto, cuja sentença julgou procedente o pedido contraposto pelo reclamado (id. 58575025).

Em petição id. 66156397 o devedor requereu o parcelamento da dívida, nos termos do art. 916 do CPC. O credor compareceu em id. 66261062 informando que concorda com o parcelamento do restante do débito e, por fim, requereu o levantamento dos valores bloqueados nos autos, sendo o pleito deferido e determinado o levantamento dos valores (id. 67623968).

Conforme relatado na decisão de id. 96882199, ante o descumprimento do acordo, foi ordenada a incidência da multa cominatória em desfavor da exequente no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) por dia de descumprimento, limitada a R$ 6.000,00 (seis mil reais) e determinada a intimação para pagamento.

No id. 101448885, a parte exequente informou que as faturas objeto do acordo foram bloqueadas no sistema da exequente, de modo a não gerar cobranças ou sanções pela pendência, o que restou impugnado pela parte executada (id. 102656137), na sequencia, no comando judicial de id. 102851307 foram rejeitadas as alegações da exequente e mantida a aplicação da multa, até que fosse comprovada nos autos a baixa das cobranças.

A parte exequente apresentou impugnação (ids. 104167202 e 108375129), aduzindo, em síntese, o cumprimento da obrigação e redução das astreintes. A parte executada, por sua vez, rebate os argumentos trazidos e pugna pelo prosseguimento da execução (ids. 104899507 e 107707211).

(...)

Verifica-se que a parte reclamada deixou de demonstrar o cumprimento da medida liminar deferida no id. 67623968, cujo descumprimento ensejou a aplicação da multa cominatória (id. 96882199).

Somente em sede de impugnação ao cumprimento de sentença a executada apresentou tela sistêmica visando comprovar o cumprimento da obrigação, todavia, a parte credora novamente demonstrou que os problemas persistiram apesar de já ter sido intimada para tanto há meses.

Portanto, inexiste justificativa para o período de quase 04 (quatro) meses para a exequente cumprir a ordem judicial em apreço, contexto processual que torna inadmissível a redução da multa aplicada.

(...)

Isto posto, INDEFIRO a impugnação de ids. 104167202 e 108375129. Por conseguinte, determino o prosseguimento do cumprimento de sentença, nos termos do art. 513 e seguintes do CPC.

A liminar foi deferida no ID n° 160388154.

As informações foram prestadas no ID. 160779685, e o litisconsorte se manifestou no ID. 163101659.

O representante do Ministério Público do Estado de Mato Grosso manifestou na sessão de julgamento pela ausência de interesse.

É o necessário.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Conforme pontuado na decisão que deferiu a liminar, a demora na baixa DENTRO DO SISTEMA DA EMPRESA das faturas pagas, somente ocorreu porque o sistema exige reconhecimento de todos os valores recebidos através de alvará judicial.

Além disso, informa ainda que o fato de constar no sistema interno da empresa que a fatura está em aberto, em nada prejudica a Impetrada, já que não foi feita nenhum tipo de cobrança, negativação ou corte de seus serviços. Sendo apenas uma parte burocrática interna da mesma.

Analisando o processo de origem, verifica-se que o feito principal já se encontra na fase de cumprimento de sentença, que o valor da condenação do contraposto já foi quitada, e que as faturas já foram baixadas no sistema interno da empresa Impetrante em meados de novembro de 2022.

Portanto, entendo que não há motivos razoáveis para o prosseguimento da execução de astreintes, o que ao meu ver, beira a má-fé do Impetrado buscando galgar alguma indenização.

A possibilidade do uso de mandado de segurança em sede de Juizados Especiais e contra as decisões interlocutórias é restrito, devendo ser acatado apenas em caso de eventuais prejuízos serem detectados e sua possível irreversibilidade, como no presente caso.

Diante disso se conclui que a decisão que impôs multa de astreintes, causa prejuízos a empresa sem qualquer ato ilícito praticado por ela.

ISTO POSTO
, diante da explanação efetivada,
CONCEDO A SEGURANÇA
, confirmando a liminar anteriormente concedida para suspender a decisão proferida nos autos de origem, nos exatos moldes da liminar anteriormente deferida, seguindo-se para a extinção do feito por cumprimento das obrigações de todas as partes.

Sem custas e sem honorários, pois não cabíveis à espécie.

Comunique-se ao magistrado acerca da presente decisão.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2023